Tribunal: STF
Processo: ARE 1419812
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por BRASIL NIVALDO FILHO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que condenou o réu a 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia à base de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes de organização criminosa, embaraço à investigação de infração penal e lavagem de dinheiro, em concurso material (Vol. 127, fls. 129-130).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 127, fls. 2-3):



    “RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 



    1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 



    3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    4. A ação controlada prevista no § 1º do artigo 8º da Lei nº 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 



    5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 



    6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 



    7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 



    8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 



    9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 



    10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 



    11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 156), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. 



    No mais, afirma que, “quanto ao crime de embaraço à investigação criminal, o acórdão guerreado contrariou o art. 5º, caput e incisos LXIII, LIV, LV e LVI, da Constituição. 



    Não bastasse, quanto ao crime de lavagem de capitais, a decisão arrostada contrariou o art. 5º, incisos LVII e XXXIX, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF, revelando-se plenamente cabível a medida adotada” (Vol. 156, fl. 2). 



    No que se refere à condenação ao crime do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, o recorrente insurge-se da seguinte forma (Vol. 156, fl. 8):



    “[...] o Tribunal regional reformou a decisão de primeira instância e condenou o recorrente no crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, sob o fundamento de que este, ao supostamente determinar a exclusão de todo o conteúdo de seu aparelho celular, destruiu provas e embaraçou a investigação em curso, atentando contra a administração da justiça.



    [...]



    Ocorre, contudo, que a decisão atacada, ao má valorar juridicamente os fatos em questão, não consagrou a segurança exigida pelo direito no caso vertente. Isso porque, ainda que se considere que o recorrente realmente determinou a exclusão dos dados constantes do seu aparelho celular, este o fez com o intuito de se autodefender. 



    [...]



    Ora, ao acusado não pode ser imposto um dever positivo de colaboração com a investigação movida em seu desfavor, até mesmo em observância ao princípio nemo tenetur se detegere, resguardado por diversas cláusulas pétreas constitucionais, como as constantes do art. 5º, caput e incisos LXIII, LIV, LV e LVI, que garante a qualquer cidadão o direito de não ser obrigado a prestar informações que possam ensejar sua autoincriminação, como também a fornecer, direta ou indiretamente, provas que possam o prejudicar. 



    In casu, reitera-se que o recorrente, ao ser preso, segundo o que consta do acórdão, determinou a exclusão de dados do seu telefone celular, dados estes que, de acordo com o relatório policial posteriormente juntado, comprovavam seu vínculo com os demais membros da organização.



    Inobstante a conduta seja “reprovável do ponto de vista ético-moral”, a punição pelo crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 não pode ser imposta ao participante da organização criminosa que destrói provas capazes de incriminar a si próprio.



    Sobre isso, destaca-se, ainda com base naquilo que resta delineado no acórdão, que o material deletado do dispositivo móvel, como dito, comprovava tão somente a vinculação do recorrente aos demais membros da organização criminosa, pelo que se prestariam para desfavorecer apenas a ele.



    [...]



    Por certo, o acusado não tem o dever de guardar e manter hígida prova que o incrimina, mormente quando tal prova se encontra diretamente disponível a ele enquanto é levado preso. É o mesmo que se exigir que este entregasse elemento capaz de o incriminar à autoridade policial.



    [...]



    Com efeito, a conduta do réu que ensejou sua condenação no crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 trata-se, na verdade, de post factum impunível, posto que já abarcado pelo caput do mesmo dispositivo”.



    Quanto à condenação pelo crime de lavagem de capitais, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, LVII e XXXIX; e 93, IX, da CF/1988. Aduz, em síntese, que (Vol. 156, fl. 12):



    “São duas as situações que merecem destaque especial neste ponto, ambas extraídas dos trechos acima colacionados:



    (a) a não localização, indicação e/ou individualização do objeto material do crime anterior apto a sustentar a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, crime este que é material e exige tal providência; 



    (b) que a finalidade específica do recorrente era a de expor à venda e/ou de vender os referidos bens, em proveito próprio, no exercício da sua atividade comercial, conduta esta tipificada no art. 180, §1º, do CP (receptação qualificada), e não a de ocultar/dissimular a procedência ilícita das peças automotivas oriundas das infrações penais antecedentes.



    [...]



    Para produção desse [PRIMEIRO] resultado, indubitavelmente, deve ser indicado o objeto pelo qual se tornou possível a consumação do delito. Melhor explicando: quando a lavagem de dinheiro se dá por meio da colocação de dinheiro sujo na conta bancária de um laranja, por exemplo, a condenação do agente deve apontar tanto a existência do dinheiro quanto do laranja, por ter sido o meio pelo qual o crime se consumou. Acontece que, no caso vertente, não houve a indicação de absolutamente nenhum objeto apto a atrelar o crime de lavagem de capitais ao recorrente.



    [...]



    Tanto é verdade que tais bens não foram localizados que o recorrente foi absolvido do crime de receptação em primeira e segunda instância, consoante faz prova o trecho do acórdão infra:



    [...]



    Aliás, convém esclarecer, por importante, que as notas fiscais supostamente falsas vinculadas ao acusado eram utilizadas, unicamente, “para ludibriar eventual fiscalização durante o transporte e simular origem lícita das peças automotivas extraídas de veículos roubados/furtados” (trecho do próprio acórdão), e não para lavar dinheiro com a venda ou exposição à venda dos produtos em sua loja. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra.



    [...]



    Por fim, quanto ao SEGUNDO PONTO, pela leitura do acórdão e de toda narrativa alinhavada no tópico anterior, resta evidente que a finalidade específica do recorrente não era a de ocultar/dissimular a procedência ilícita dos objetos materiais, mas de expô-los à venda e/ou de vendê-los, em proveito próprio, no exercício da sua atividade comercial.



    [...]



    Tal conduta, Excelência, melhor se enquadra no tipo previsto no art. 180, § 1º, do CP (receptação qualificada), e não no de lavagem de ativos, pelo qual o réu foi condenado”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 162).



    No Agravo (Vol. 186), o recorrente refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 156, fl. 7):



    “- DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao comando contido no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, envida-se, neste tópico, esforços para tornar clara a repercussão geral da demanda em tela, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário. 



    Nos termos do § 1º do art. 1.035 do CPC, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No presente caso, a transcendência é jurídica. 



    O acórdão recorrido condenou o recorrente no crime de embaraço à investigação criminal por ter este deixado de manter hígidas provas que, em tese, seriam capazes de o autoincriminar, consagrando nítido desrespeito ao princípio nemo tenetur se detegere, protegido por diversos dispositivos da Constituição. 



    Além disso, a condenação do acusado no crime de lavagem de dinheiro sem a indicação do objeto material da infração penal antecedente e quando ausente o elemento subjetivo do tipo representa afronta aos princípios da presunção de inocência, da legalidade e da fundamentação das decisões judicial, todos também protegidos pela Carta Magna. 



    Por se tratarem tais direitos de direitos fundamentais, que podem comprometer a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, merece o presente recurso ser conhecido, uma vez que preenchido está, também, o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, tem-se que, na presente hipótese, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou expressamente a questão constitucional veiculada à luz dos dispositivos da CARTA MAGNA tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, veja-se trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido para condenar o ora recorrente pelas práticas delituosas que lhe foram imputadas (Vol. 127, fls. 103-104 e fls. 113-114):



    “2.2 – Da lavagem de ativo 



    Consoante demonstrado no item 2.1, os acusados IDÍLIO, ANDRES (DECO), RAPHAEL, BRASIL NIVALDO, LAÉRCIO e ROMÁRIO integravam ORCRIM voltada à receptação qualificada, desmanche de veículos com supressão de sinal identificador para venda das peças automotivas, além de crimes tributários. 



    Extrai-se também do acervo probatório que referidos acusados se utilizavam de lojas de autopeças a eles vinculadas para ocultar/dissimular a procedência ilícita das peças automotivas comercializadas nos respectivos estabelecimentos comerciais, sobretudo nas operações comerciais entabuladas entre as empresas Impacto Peças e Loja Deco Peças e as empresas Maranata Peças, loja HM Autopeças, Topcar (Raphael Matias dos Santos), Loja LS Peças (Nivaldo Brasil), Loja América Peças (Laércio Severo e Romário), operações estas em que eram utilizadas notas fiscais falsas emitidas em nome de Comercial Lima, CNPJ 05.361.341/0001-06 e Anderson de Almeida, empresa individual CNPJ 32.495.325/0001-89). 



    Com efeito, para ludibriar eventual fiscalização durante o transporte e simular origem lícita das peças automotivas extraídas de veículos roubados/furtados nas operações comerciais entre os acusados eram utilizadas notas fiscais falsas, conforme Relatório 546/2019 – ID 49452584 e prova oral colhida em Juízo. 



    A propósito, o Delegado Erick Sallum contou em Juízo que as notas fiscais eram falsas, emitidas em nome de Comercial Lima, empresa inexistente e para ludibriar possível fiscalização eram colocadas sucatas na frente da carga para encobrir as peças de origem ilícitas. Acrescentou que as descrições das mercadorias nas notas fiscais eram feitas de forma aleatória e não correspondiam com o que era transportado, sendo os valores nelas constantes irreais. Disse também que os códigos de barras eram falsos, haviam notas vencidas e a empresa Comercial Lima não existe. Por fim, destacou que não havia registros fidedignos das operações de compra e venda, seja da entrada de mercadorias, seja das vendas ao consumidor final. 



    O crime de lavagem de dinheiro, como pontuado pela autoridade policial, decorre da própria atividade comercial desempenhada pelos acusados e é consequência lógica do processo de compra de peças roubas/furtadas e posterior exposição à venda em conjunto com as adquiridas legalmente.



    […]



    2.3.1) Do crime tipificado no artigo 2º, §1º, da lei 12.850/13 – réu Brasil Nivaldo Pretende o órgão ministerial a condenação do réu Brasil Nivaldo Filho pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/13 (item 12 da denúncia), pela seguinte motivação (ID 21949920): 



    “[...] Do embaraço à investigação (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 – réu Brasil Nivaldo–item 12 da denúncia) 



    Brasil Nivaldo foi denunciado por ter praticado o crime do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, eis que ao tempo da persecução penal deu ordens para que terceiro resetasse remotamente informações constantes em seu aparelho celular, com o objetivo de embaraçar as investigações. 



    A esse respeito, o Juízo a quo reconheceu que as provas coligidas aos autos demonstravam de forma peremptória a existência do crime, senão vejamos: ‘A prova coligida aos autos é firme no sentido de que o conteúdo armazenado no aparelho celular do acusado BRASIL NIVALDO foi resetado remotamente, antes mesmo que se pudesse visualizá-lo. A propósito, ao ser ouvido em Juízo o Delegado Erick Sallum contou que BRASIL NIVALDO fez manobra para destruir provas, na medida em que o telefone dele foi resetado remotamente, o que acarretou a instauração de inquérito paralelo para apurar a responsabilidade penal de terceiros neste fato. Esclareceu a respeito que no momento em que foi analisar o conteúdo do aparelho celular de BRASIL NIVALDO percebeu que estava sem carga, no que o colocou para carregar. Logo que adquirido a primeira carga e ser ligado, o aparelho iniciou processo de resete. Ato contínuo, o declarante passou a filmar a operação de resete’ – ID 73991011.



    [...]



    O dolo do agente que não é outro, senão o de, por meios das condutas de promover, constituir, financiar, integrar grupo com o objetivo de obter, direta ou indiretamente qualquer vantagem de qualquer natureza. Enquanto o dolo do agente que tentar obstruir ou embaraçar atos de investigação é fazer com que a persecução penal seja inviabilizada. Procura o agente, integrante ou não do grupo criminoso, evitar que os órgãos incumbidos da persecução penal obtenham as provas necessárias para incriminar a ele ou terceiros na perspectiva dos crimes praticados, o que nos leva a concluir que não há sequer espaço para a aplicação reflexa do princípio da consunção. Em verdade, por haver crimes autônomos, deve prevalecer no caso concreto o concurso material de crimes. 



    A tese de que o acusado não possui o dever de colaborar também não se sustenta. De certo que não há um dever constitucional ou legal que obrigue o agente a colaborar com as investigações. Por outro lado, isso não exclui a responsabilidade penal daquele que deliberadamente tenta impedir a descoberta de provas por meio dos órgãos de persecução penal, notadamente quando os meios de prova já se encontram em poder da autoridade policial, como é o caso dos autos. Acaso isso fosse permitido não haveria razão para a tipificação do crime em comento e outros semelhantes, a exemplo da fraude processual ou coação no curso do processo. 



    Cabe relembrar que, no momento em que os dados foram resetados do aparelho celular do Recorrido, este encontrava-se preso. Ainda assim, deu ordens para que terceiro excluísse remotamente os dados do icloud. Não bastasse isso, vê-se que ao tempo do crime o celular já estava em poder da autoridade policial, conforme imagens constantes em ID 49454404 e ID 49454409, não havendo assim que se falar em autodefesa. Reforçam o acervo probatório as informações prestadas pela Apple no Relatório juntado pela autoridade policial, que comprova o envolvimento daquele na organização criminosa da qual foi condenado (ID 58444316). Repisa-se que o e. STJ já teve a oportunidade de enfrentar o tema, em análise de questão idêntica, qual seja, a exclusão de dados de celular em busca e apreensão, configurando o crime pelo qual o Recorrido foi denunciado (confira-se as decisões monocráticas no HC 547260 e HC 548324, ambos do final de 2019)”.



    Nota-se, pois, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei nº 12.850/2013), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente